Tribunal: TJSP
Processo: 0013607-41.2019.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Marco de Lorenzi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000175671
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Execução Penal no 0013607-41.2019.8.26.0996, da Comarca de
Presidente Prudente, em que é agravante WILLIANS RICARDO LEMES DE
SOUZA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"DERAM PROVIMENTO ao agravo para anular a decisão judicial,
determinando que outra seja proferida motivadamente.VU.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este Acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores MARCO DE LORENZI (Presidente), MIGUEL MARQUES
E SILVA E FERNANDO TORRES GARCIA.
São Paulo, 6 de fevereiro de 2020.
MARCO DE LORENZI
PRESIDENTE E RELATOR
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, inciso III, da Lei no 11.419/2006)

____________________________________________________________________________________________________________
Agravo de Execução Penal no 0013607-41.2019.8.26.0996 - p. 2/4
Voto:
31450
Agravo em Execução: 0013607-41.2019.8.26.0996
Comarca:
Presidente Prudente
Vara:
DEECRIM UR5
Execução:
0000606-64.2016.8.26.0520
Agravante:
Willians Ricardo Lemes de Souza
Agravado:
Ministério Público
Vistos.
Trata-se
de
agravo
em
execução
interposto por Willians Ricardo Lemes de Souza contra a respeitável
decisão do Juízo das Execuções, proferida em 07 de outubro de 2019, que
reconheceu a prática de falta grave pelo sentenciado, ocorrida em 05 de
setembro de 2019, determinando a perda de 1/3 dos dias remidos
anteriormente à data do evento, além do reinício da contagem do prazo
para fins de progressão de regime (fls. 59/61).
Busca
a
absolvição
da
falta
por
insuficiência probatória ou desclassificação da conduta para falta
disciplinar de natureza média. Finalmente, alega a insuficiência de
fundamentação para a decretação da perda de 1/3 dos dias remidos,
requerendo não seja determinada sua perda, ou, não sendo esse o
entendimento, que seja reduzida ao mínimo legal (fls. 01/09).
O recurso foi devidamente contrariado
(fls. 13/18), contando os autos com decisão mantenedora em sede de
juízo de retratação (fls. 19) e parecer da douta Procuradoria-Geral de
Justiça, opinando pelo afastamento da preliminar e, no mérito, pelo
desprovimento do recurso (fls. 75/81).

____________________________________________________________________________________________________________
Agravo de Execução Penal no 0013607-41.2019.8.26.0996 - p. 3/4
É o relatório.
A
decisão
recorrida
carece
de
fundamentação, pois nada diz de concreto sobre o caso sub judice, nem
sobre as provas coligidas. Ao realizar sua leitura não é possível saber qual
conduta do reeducando que foi considerada como falta grave, não
havendo menção à natureza tampouco às consequências do fato.
O nobre Magistrado apontou em sua
sentença que “Na espécie, o sentenciado teve contra si reconhecida a falta
grave porque se recusou a sair do local em que estava alojado. Tal ato
configura falta prevista no art. 50, incisos VI e VII da Lei de Execução Penal.
Daí porque inevitável a penalização.” (fls. 59).
De fato, os termos genéricos existentes
na referida decisão judicial indicam que ela se amoldaria a qualquer
procedimento (o que, infelizmente, vem sendo constatado em outros
recursos contra decisões do mesmo Juízo).
Nem é preciso ressaltar a importância
da decisão judicial que reconhece o cometimento de falta grave, já que
dela pode decorrer a perda de benefícios arduamente obtidos, como
progressão e remição.
Houve, portanto, ofensa ao que dispõe o
artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, devendo ser anulada a r.
decisão.
Isto
posto,
pelo
meu
voto,
DOU
PROVIMENTO ao agravo para anular a decisão judicial, determinando
que outra seja proferida motivadamente.

____________________________________________________________________________________________________________
Agravo de Execução Penal no 0013607-41.2019.8.26.0996 - p. 4/4
MARCO DE LORENZI
RELATOR
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, inciso III, da Lei no 11.419/2006)